Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701160-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARSO BRAZ RODRIGUES SERRA AGRAVADO: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, DEBORA LETICIA MACIANO XAVIER GARCIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Bem Móvel – Ausência Probabilidade do Direito e de Risco de Dano – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de desconstituir a ordem de penhora sobre veículo, ao argumento de que o bem móvel foi transferido a terceiros antes da constrição judicial. Segundo o recorrente, a ordem não pode recair sobre bem que não compõe o patrimônio do devedor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a parte agravante sustenta ter o Magistrado de origem deferido a penhora de bem que foi alienado a terceiro, antes da determinação da constrição. Importa notar que o Juízo a quo ressaltou o fato de o ora agravante não ter apresentado o depósito dos valores recebidos pela alienação do veículo, a despeito da regular intimação para tanto. Esse fato, presente nos fundamentos da Decisão recorrida, sequer foi mencionado ou justificado pelo recorrente. Se, de fato, o veículo foi regularmente transferido para terceiro, este poderá requerer a suspensão da constrição, como interveniente no processo. Razão pela qual não há probabilidade de direito. Demais, não vislumbro urgência para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a Decisão recorrida determinou apenas a penhora e avaliação do bem. Ressalto não terem sido determinados atos de alienação do veículo. Sendo assim, entendo ser prudente a manutenção da penhora realizada sobre o bem até efetivação do Contraditório para julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator